Tribunal: TJES
Processo: 0002721-72.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência formada no âmbito deste egrégio TJES tem reconhecido a legitimidade ativa do beneficiário para buscar de forma individual a satisfação do título formado na ação coletiva, sob o entendimento de que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a dita demanda coletiva como substituto processual, tornando, desnecessária a exigência de autorização expressa de seus associados e a análise do domicílio deles;

2. Apesar de não ter sido admitido o IRDR que abordou a matéria versada na lide, constou do acórdão do referido incidente que
“[...]
A possibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva decorre do ordenamento jurídico vigente (Arts. 97 e 98 do CDC)
, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (tema repetitivo nº 480 do STJ), e consiste questão de fato verificar a titularidade do crédito (em obediência ao tema repetitivo nº 499 do STF)
[...]”,
bem como que
“[...]
Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).
[...]”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0023540-83.2020.8.08.0000
(
100200065579
)
, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021);

3.

Apelação cível conhecida e provida, para pronunciar a nulidade da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo para anular a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002721-72.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS HONORIO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0002721-72.2018.8.08.0008

Apelante: Luiz Carlos Honório

Apelados: Estado do Espírito Santo e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fl. 143, integrada pela decisão dos embargos de declaração de fl. 177, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação ordinária ajuizada por Luiz Carlos Honório contra o Estado do Espirito Santo e Banco do Estado do Espírito Santo, objetivando a satisfação do crédito decorrente da sentença coletiva proferida em desfavor dos apelados.

Em razões recursais (fls. 216/235), o apelante sustenta que a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, defendendo o interesse de agir e o respectivo direito de entrar com ação individual para execução da sentença coletiva, argumentando, ainda, que apresentou todos os documentos necessários para o procedimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 18/10/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:
Acompanhar
.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco – ES que, em ação ordinária apresentada por José Silvério da Silva objetivando a satisfação do crédito decorrente da sentença coletiva proferida em desfavor dos apelados, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao fundamento de que a ação deveria ter sido ajuizada perante o Juízo que proferiu a sentença coletiva.

A orientação deste sodalício está sedimentada no sentido de reconhecer a legitimidade ativa do beneficiário para buscar de forma individual a satisfação do título formado na ação coletiva, sob o entendimento de que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a dita demanda coletiva como substituto processual, tornando desnecessária a exigência de autorização expressa de seus associados e a análise do local do domicílio, com a respectiva distinção do precedente do STF no RE 573.232 que só seria aplicável em caso de representação processual.

É a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
LEGITIMIDADE

FORO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO EFICÁCIA DA SENTENÇA CIRCUNSCRITA AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO QUE FOI DECIDIDO FORO COMPETENTE PARA A LIQUIDAÇÃO
RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA.
1. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).
2. A liquidação e o cumprimento da sentença coletiva são voltados à satisfação de interesses individuais homogêneos, que, após reconhecidos de forma coletiva, precisam e podem ser individualizados de acordo com a situação concreta de cada indivíduo beneficiado pelo título. De acordo com o disposto no art. 97, do CDC a liquidação de sentença coletiva pode ser manejada individualmente.
3. Esta Corte já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a demanda coletiva na qualidade de substituto processual, de modo a tornar desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título. (TJES Classe: Apelação Cível 0033135-69.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 18/08/2020).
4.
O Superior Tribunal de Justiça vem afastando a discussão das exigências estipuladas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 573.232/SC nas execuções individuais da sentença coletiva, quando nestas ações não se discutiu a legitimidade, sob pena de violação à coisa julgada.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 008180024690, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA TERMINATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DISTINGUISHING DO PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À FASE INSTRUTÓRIA.
1. As associações têm duas formas de atuação em juízo, por substituição processual ou por representação processual. Na substituição processual, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei (art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC). Na representação processual, por defender direito alheio em nome alheio, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência constitucional (art. 5º, XXI, da CF/1988).
2.
O precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232 (Tema 82) só é aplicável em caso de representação processual.
3.
No presente caso, como a associação propôs ação coletiva em substituição processual, é necessário realizar distinção entre os casos para afastar a incidência do precedente do STF no RE 573.232 (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015), de forma que, para propor a Ação Civil Pública, não é necessária autorização para o ajuizamento da demanda coletiva em seu nome
.
4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170110432, Relator DES.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Anoto que apesar de não ter sido admitido o IRDR que abordou a matéria versada na lide, constou do acórdão do referido incidente que
“[...]
A possibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva decorre do ordenamento jurídico vigente (Arts. 97 e 98 do CDC)
, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (tema repetitivo nº 480 do STJ), e consiste questão de fato verificar a titularidade do crédito (em obediência ao tema repetitivo nº 499 do STF)
[...]”,
bem como que
“[...]
Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).
[...]”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0023540-83.2020.8.08.0000
(
100200065579
)
, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

Por fim, defiro a gratuidade da justiça ao apelante por não vislumbrar elementos aptos a infirmar a hipossuficiência alegada.

Assim sendo,
conheço e

dou provimento
à apelação cível para pronunciar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência formada no âmbito deste egrégio TJES tem reconhecido a legitimidade ativa do beneficiário para buscar de forma individual a satisfação do título formado na ação coletiva, sob o entendimento de que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a dita demanda coletiva como substituto processual, tornando, desnecessária a exigência de autorização expressa de seus associados e a análise do domicílio deles;

2. Apesar de não ter sido admitido o IRDR que abordou a matéria versada na lide, constou do acórdão do referido incidente que
“[...]
A possibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva decorre do ordenamento jurídico vigente (Arts. 97 e 98 do CDC)
, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (tema repetitivo nº 480 do STJ), e consiste questão de fato verificar a titularidade do crédito (em obediência ao tema repetitivo nº 499 do STF)
[...]”,
bem como que
“[...]
Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).
[...]”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0023540-83.2020.8.08.0000
(
100200065579
)
, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021);

3.

Apelação cível conhecida e provida, para pronunciar a nulidade da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo para anular a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.
.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.